Tribunal: STF
Processo: ARE 1264401
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROVENTOS. PENSÃO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.784/2008. ADOÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela universidade federal de santa catarina – ufsc, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve sentença que julgou procedente pedido de pensionista de ex-servidor da autarquia federal relativo ao direito ao reajuste dos proventos de pensão nas mesmas datas e índices utilizados pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, bem como a condenação ao pagamento de valores pretéritos (Doc. 8). O acórdão do referido julgado assentou, in litteris:
    “Trata-se de recurso da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC contra sentença que julgou procedente pedido de pensionista de ex-servidor da Universidade de declaração do direito ao reajuste dos proventos de pensão nas mesmas datas e índices utilizados pelo Regime Geral da Previdência Social e condenou a ré ao pagamento dos valores atrasados. Alega a ocorrência da prescrição. No mérito, pede a reforma da decisão e a improcedência do pedido. Por fim, insurge-se contra os critérios de correção monetária e aplicação de juros de mora determinados na sentença. 
    (...)
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, salientando: 
    ‘(...)
    7. Mérito.
    O direito dos servidores inativos à paridade/integralidade de proventos com os servidores em atividade foi extinto pela Emenda Constitucional 41/2003, que, no entanto, manteve assegurado o reajustamento das aposentadorias/pensões para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (art. 40, § 8º). 
    Os critérios de reajuste foram instituídos pela Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004, cujo art. 15, na sua redação original, preceituava: 
    ‘Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social.’ 
    Conforme se extrai do artigo supracitado, a Lei n. 10.887/2004 nada dispôs acerca dos índices a serem utilizados para atualização das aposentadorias e pensões estatutárias, limitando-se a determinar que os benefícios estatutários deveriam ser corrigidos na mesma data do reajuste dos benefícios do RGPS. 
    Apenas com o advento da Medida Provisória n. 431, de 14 de maio de 2008, que alterou a redação do artigo 15 da Lei n. 10.887/2004, estabeleceu-se que a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos ocorreria nos mesmos índices utilizados para reajuste dos benefícios do RGPS:
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 29 de dezembro de 2008, nos termos dos arts. 1º e 2º desta Lei, serão atualizados, a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    Por fim, a Lei n. 11.784, de 22 de setembro de 2008, decorrente da conversão da Medida Provisória n. 431, trouxe nova alteração ao art. 15 da Lei n. 10.887/04: 
    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. 
    A par da legislação acima citada, em 13 de agosto de 2004 (antes, portanto, da edição da Medida Provisória n. 431/2008), o Ministério da Previdência Social - no exercício de sua competência de orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos com finalidade previdenciária (art. 9º, I, da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998) -, editou a Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, que, em seu art. 65, estabeleceu: 
    Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os arts. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. 
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. (destaquei)
    O Pleno do Supremo Tribunal Federal já posicionou-se favoravelmente ao pleito. No julgamento do Mandado de Segurança n. 25871/DF (Rel. Min. Cezar Peluso), foi reconhecido o direito do então impetrante (servidor público inativo), de ter sua aposentadoria reajustada pelos mesmos índices aplicados ao RGPS, isso anteriormente ao advento da MP n. 431/2008:
    (…)
    Assim, os servidores e pensionistas com proventos concedidos sem garantia de paridade fazem jus aos reajustes de seus benefícios com base nos mesmos índices do RGPS.
    Partindo desta premissa, infere-se da prova carreada aos autos que a autora é beneficiária de pensão por morte desde 11/2007 (evento 23 – INFBEN1). Após o advento da EC n. 41/2003, portanto. Não se tendo editado lei fixando o índice de reajuste dos benefícios, tem-se por garantido o reajuste da aposentadoria na mesma data e pelos mesmos índices do Regime Geral de Previdência Social, como requerido.
    (…)’.
    Nego provimento ao recurso no ponto.” (Doc. 8) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 8º e § 12, 169, § 1º, I e II, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 (Doc. 12). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, saliente-se que o acórdão ora recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte que, no julgamento do Mandado de Segurança 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 4/4/2008, assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.784/2008. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou.
    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.”
    Seguindo essa orientação, destacam-se, ainda, as seguintes decisões: RE 1.049.908, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/6/2017; RE 914.360, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2016; RE 1.005.038, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/11/2016; RE 987.187, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/11/2016; RE 712.702, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/4/2016; e RE 947.099, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2016. 
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente